Tribunal: TJBA
Processo: 0000058-49.2006.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000058-49.2006.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): THIAGO BOZOGLIAN PAULINO CORREA, JULIO CESAR FELTRIM CAMARA APELADO: RITA DE CASSIA SANTIAGO DOS SANTOS HAMANN e outros Advogado(s): ADLA ALMEIDA SOBRAL, KLEBER AROUCA MACIEL, BRUNO PARENTE FERREIRA EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DE CLÁUSULAS DE CARÊNCIA, INADIMPLEMENTO E EXCLUSÃO CONTRATUAL. ÓBITO DA SEGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da negativa de cobertura para internação hospitalar, exames e transporte aéreo de segurada em estado grave de saúde, que veio a óbito. A negativa foi justificada por suposto descumprimento do prazo de carência, doença preexistente, inadimplência contratual e exclusão de cobertura para transporte aéreo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob justificativas contratuais, é lícita em contexto de urgência médica; e (ii) estabelecer se a conduta da operadora enseja responsabilização por danos morais, notadamente diante do falecimento da segurada. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, impondo interpretação mais favorável ao consumidor e vedando cláusulas abusivas que coloquem o usuário em desvantagem excessiva. A recusa de cobertura com base em cláusula de carência contratual de 180 dias é indevida em hipóteses de urgência e emergência médica, nas quais a legislação (Lei 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C, I e II) estabelece carência máxima de 24 horas. A situação clínica da segurada — sepse, choque séptico e insuficiência respiratória aguda — demandava internação imediata em UTI, caracterizando atendimento emergencial, em que a carência não pode ser oposta. A justificativa de inadimplemento contratual não se sustenta, pois o atraso da mensalidade era inferior a cinco dias, não havendo prévia notificação da consumidora, conforme exigência do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, o que impede a rescisão ou suspensão do contrato. A negativa de cobertura em cenário de urgência, fundada em cláusulas abusivas e em desconformidade com o ordenamento jurídico, configura ilícito contratual e afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. A recusa indevida de assistência médico-hospitalar agrava o sofrimento físico e psíquico da paciente e de seus familiares, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de demonstração de prejuízo específico. A indenização fixada em R$ 100.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta, à extensão do dano (óbito da segurada) e aos parâmetros jurisprudenciais firmados pelo STJ, não comportando redução. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 47, e 51, IV e § 1º, II; Lei 9.656/1998, arts. 12, V, “c”; 13, parágrafo único, II; e 35-C, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1525782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.11.2019, DJe 18.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 2468850/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.06.2024, DJe 05.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO , nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.